Tribunal: TJSP
Processo: 0501187-20.2010.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal ajuizada pelo Munícipio de Águas de Santa Bárbara com base em CDA, representativa de lançamento oriundo de IPTU do exercício de 2006 inadimplido, a qual indica como fundamento legal da exação apenas a Lei no 6.830/80. Pretensão do exequente de substituir a CDA por outra que contenha correta indicação do fundamento legal da cobrança do IPTU. Extinção da execução

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal ajuizada pelo Munícipio de Águas de Santa Bárbara com base em CDA, representativa de lançamento oriundo de IPTU do exercício de 2006 inadimplido, a qual indica como fundamento legal da exação apenas a Lei no 6.830/80. Pretensão do exequente de substituir a CDA por outra que contenha correta indicação do fundamento legal da cobrança do IPTU. Extinção da execução por ausência de título executivo extrajudicial hábil a lastrear a execução. Indicação equivocada do fundamento legal da hipótese de incidência da exação que pode ser remediada em conformidade com o disposto na Súmula no 392, do SJT, tema no 166, da sistemática dos recursos repetitivos. Sentença reformada. Recurso provido.